Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA ANTERIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de reintegração de posse sobre imóvel localizado no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo/Lago Norte. Os agravantes alegam que possuem a posse do imóvel desde 2010, demonstrada por cessões de direitos, fotografias e testemunhos, e sustentam que sofreram esbulho praticado pelos agravados. Requerem a concessão da liminar para reintegração na posse do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes comprovaram a posse fática anterior do imóvel, requisito essencial para a concessão da tutela possessória liminar.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar em ação possessória exige a comprovação da posse fática anterior pelos requerentes, independentemente da propriedade do bem, nos termos do art. 561 do CPC.
4. A prova apresentada pelos agravantes não demonstra, de forma inequívoca, o exercício contínuo e efetivo da posse sobre o imóvel, sendo insuficiente para caracterizar o esbulho alegado.
5. O depoimento da única testemunha ouvida não corrobora a posse dos agravantes, pois ela não frequentava o local após a venda do imóvel em 2010 e não pôde atestar a posse exercida por eles.
6. A ausência de comprovação da posse fática impede a concessão da liminar possessória, sendo necessária a dilação probatória para a adequada elucidação dos fatos.
7. Não há demonstração de risco de dano iminente aos agravantes que justifique a concessão da tutela de urgência antes da instauração do contraditório.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao recurso.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso fornecido.